Tribunal: TJSP
Processo: 2035851-32.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Decisão que negou provimento ao recurso. Alegação de omissão. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.